Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730687-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRES VIGO - ADVOGADOS AGRAVADO: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRES VIGO – ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA: “NADA A PROVER quanto à reiteração do requerimento de expedição de ofício para a CNseg, pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 118707791. INDEFIRO o requerimento de quebra do sigilo bancário do devedor, uma vez que inexistem indícios de que o ora executado se furta ao adimplemento da obrigação atinente a este feito e porque a consulta requerida, além de não apresentar efetividade prática para a satisfação da dívida vindicada nos autos, encontra limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte devedora passíveis de penhora e que ostentem liquidez imediata, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.” O Agravante sustenta que “tenta há anos penhorar algum bem ou ativo financeiro em nome do Agravado, sem ter logrado êxito até o presente momento”. Salienta que “no início do processo de execução instaurado pela Exequente, o Agravado possuía diversos bens em seu nome, conforme consta nas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2019, 2020 e 2021”. Afirma que “misteriosamente tais bens deixaram de agregar ao patrimônio do Executado, tendo este se manifestado informando a venda, sem, todavia, ter juntado em momento algum documentos que comprovem tal alegação”. Acrescenta que, “Não bastassem tais indícios de ocultação de patrimônio, verifica-se, ainda, que mesmo informando não existirem bens e/ou ativos financeiros em seu nome, o Agravado realizou no ano de 2022 o pagamento de suas dívidas que somavam mais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”. Conclui que “não dispõe mais de outras medidas judiciais, senão a quebra do sigilo bancário do Agravado para verificar e comprovar sua clara tentativa de ocultação de bens e de simular a sua real situação patrimonial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a “quebra do sigilo bancário do Agravado de 2019 (ano da distribuição do cumprimento de sentença) em diante” e determinar “a realização de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, em nome do Agravado, em atenção ao princípio da efetividade jurisdicional, bem como que proceda às demais funções do sistema Sisbajud, como a apresentação de faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques e extratos do PIS e do FGTS, caso existam”. Preparo recolhido (ID 62022859). É o relatório. Decido. O sigilo bancário, protegido pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, pode, em tese, ser quebrado para a localização de ativos financeiros passíveis de penhora, mas não para verificar a existência de desvio patrimonial do devedor. O que interessa, para a execução, é a existência de ativo financeiro apto a ser penhorado e, para essa finalidade, o artigo 854 do Código de Processo Civil contempla mecanismo apropriado para a constrição. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Também não se vislumbra risco de dano, na medida em que não há nenhuma evidência de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator